Tribunal: TJDFT
Processo: 0722950-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722950-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO GALVAO CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DIEGO GALVAO CHAVES, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória (processo no 0705305-92.2023.8.07.0018), ajuizada contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID no 47705142): “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar sua matrícula no curso de formação profissional referente ao concurso público para provimento de vagas ao cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito afirma o autor que foi aprovado em todas as fases da primeira etapa do certame, mas impedido de realizar o curso de formação profissional por não se encontrar dentro do número de vagas previsto no edital para essa etapa. Alega que reconhece a constitucionalidade da cláusula de barreira, mas entende que a limitação de convocação para o curso de formação consistente no exato número de vagas previstas é ineficiente e desarrazoada, pois restringe a possibilidade de preenchimento das vagas. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor insurge-se contra a cláusula de barreira, porém essa regra estava previamente estabelecida no edital do certame, o que não foi impugnado por ele nos termos do item 1.5, o fazendo agora tão somente em razão do resultado insatisfatório alcançado. O edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019 (ID 158664770), no item 19.1.2 estabeleceu a convocação de 300 (trezentos) candidatos, aprovados e classificados conforme os sistemas de concorrência, para a matrícula no curso de formação profissional. Foi estabelecido no item 19.1.5 do referido edital que os candidatos não convocados, estariam automaticamente eliminados e não teriam classificação alguma no certame. Essa limitação previamente estabelecida visa selecionar candidatos com melhor avaliação e, consequentemente, maior capacitação de forma a assegurar a eficiência na prestação do serviço público em consonância com os objetivos do concurso público. Nesse sentido, restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739 pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois se trata regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe 193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014). Portanto, a aplicação da cláusula de barreira é perfeitamente válida e não se verifica nenhuma ilegalidade no item impugnado pelo autor tampouco no ato que o eliminou do certame, posto que a sua exclusão decorreu da classificação insuficiente para prosseguimento no concurso e foram observadas as regras previamente estabelecidas no edital, não havendo obrigatoriedade da convocação além do quantitativo de vagas previsto. Convém esclarecer que a atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do concurso, não podendo fazer análise de critérios relacionados ao quantitativo de vagas previstas no edital, formação de cadastro de reserva e tampouco quanto a necessidade de convocação de aprovados, posto que se referem a critérios de discricionariedade administrativa definidos de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Nas suas razões recursais, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para, surgindo novas vagas, ser convocado para o curso de formação profissional. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para ter assegurado o direito de ser convocado para o curso de formação, caso o número de vagas previsto não seja totalmente preenchido. Narra que, no ano de 2019, foi publicado o Edital no 01 – PCDF, para reger a organização do concurso público para provimento de 300 vagas destinadas ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (“PCDF”). Afirma que o edital dispõe que seriam convocados para o curso de formação os candidatos aprovados e classificados na primeira etapa até a 225a posição para a listagem geral, 15a posição para os candidatos que se declararam deficientes e 60a posição para os candidatos que se declararam negros. Já, no item 19.1.5, há previsão de que os candidatos não convocados seriam eliminados e não fariam jus a qualquer classificação no concurso. Defende que, caso não ocorra o preenchimento das vagas até a posição 300o, talvez por desistências, por morte, eliminação ou qualquer outro motivo, não seria possível completar o número de vagas pré-estipulado pela banca, o que traria prejuízos à Administração Pública. Expõe que o curso teve seu início em 25/05/2023, entretanto, por não estar classificado entre os primeiros 225 candidatos não foi convocado. Por consequência, foi eliminado do concurso, nos termos do item 19.1.5 do edital, obstando qualquer possibilidade de futura convocação no caso de vagas remanescentes. Defende que há diferença entre o entendimento firmado no RE 635.739, julgado sob o rito da repercussão geral, e o presente caso, em que a PCDF atenta contra a Administração Pública e seus interesses, ao limitar os participantes no Curso de Formação Profissional (“CFP”) ao exato número de vagas oferecidas, sem considerar a possibilidade de que uma única pessoa seja reprovada nesta fase, situação que obviamente deixaria o cargo vago. Afirma que a falta de impugnação ao edital não impede que este Tribunal aprecie a legalidade da cláusula de barreira do concurso de Escrivão da PCDF e que não pretende discutir critérios relacionados a discricionariedade administrativa, mas apenas a legalidade da cláusula de barreira. Sustenta que o concurso para provimento das vagas do cargo de Escrivão da PCDF restringe desnecessariamente a participação de candidatos e revela inegável ofensa aos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, é tempestivo e o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação anulatória de ato administrativo para declarar ilegal a exclusão do agravante do certame e permitir que participe do curso de formação. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. No caso em análise, o edital que rege o concurso prevê, em seu item 19.1.2, que seriam convocados para o curso de formação os candidatos aprovados e classificados na primeira etapa até a 225a posição para a listagem geral. Já o item 19.1.5 prevê que os demais candidatos seriam eliminados do concurso. O agravante não foi classificado entre os primeiros 225 candidatos, o que resultou na sua eliminação do certame. No caso, a exclusão do candidato se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, inclusive respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo, de modo que não se nota ilegalidade. A concessão do pedido implicaria em inovação dos critérios de admissão em concurso público e infringência ao princípio da isonomia. O mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de convocação para o curso de formação, a princípio não se subordina ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Haveria mesmo grave afronta ao postulado da separação dos poderes se no plano jurisdicional pudessem ser revistos atos praticados no ambiente discricionário que permeia a atividade administrativa. Daí a cautela quanto ao controle judicial dos atos da banca examinadora relativos à classificação e convocação de candidatos para as próximas fases do certame. Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a convocação do agravante afeta o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato que se mantenha no concurso em detrimento àqueles melhores classificados. Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, na sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira, uma vez que se trata de ferramenta apta a selecionar os candidatos melhores classificados para exercer a função pública, o que se coaduna com os princípios da eficiência e razoabilidade. Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS PRÓXIMAS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. CANDIDATOS ELIMINADOS. ELIMINAÇÃO DEVIDA. 1. A cláusula de barreira trata-se de limitação importante para selecionar os candidatos melhores colocados no certame e, consequentemente, mais capacitados para o exercício da função pública, o que está em plena harmonia com o princípio da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de considerar válida e legítima a imposição de cláusula de barreira em concurso público. 2. Conforme estabelecem os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, os atos que regem o concurso público devem obediência aos termos previstos no edital. Assim, O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital. 3. Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois trata-se de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato e, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014). 4. A atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do certame, sendo vedada sua interferência acerca do quantitativo de vagas, insuficiência do cadastro de reserva e necessidade de convocação de aprovados, uma vez que pertinentes ao mérito administrativo. 5. Negou-se provimento ao apelo.” (07075253420218070018, Relator: ANa Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 9/2/2023). Acerca da temática posta, ainda que o candidato, ora recorrente, não concorde com as justificativas dadas pela banca, não há qualquer indício de ilegalidade ou desrespeito ao edital, de modo que não cabe qualquer interferência do judiciário Destarte, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade na cláusula de barreira. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegalidade da exclusão do agravante do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pelo recorrente. Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Observe-se que o juízo de primeira instância determinou a exclusão do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe do polo passivo da demanda (ID no 47705142 - Pág. 3). Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 19:04:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador